Tribunal: TJES
Processo: 5012497-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012497-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON SANICOMI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012497-23.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EDSON SANICOMI

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante exposto, dentro da modalidade adotada, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo os débitos imputados ao requerente. Fica a EDP obstada de proceder cobranças, bem como cessar a prestação de serviço motivado pelos débitos ora cancelados.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrido. Esta, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante pretendeu a condenação da recorrente para que se abstenha de promover cobranças em seu nome face a dívida adquirida pela antiga proprietária de sua unidade consumidora, agora já falecida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, a recorrente não foi capaz de demonstrar qualquer prova à rejeição do pleito autoral.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Outrossim, verifico que a sentença tão somente protegeu o direito essencial do autor ao fornecimento de energia elétrica, dado que considerado serviço essencial, bem como que o debito de si exigido foi adquirido por terceiro já falecido. Portanto novamente acertada a decisão, de modo que destaco da r. sentença:

[...] Restou inequívoco nos autos que o requerente adquiriu o imóvel em Dezembro de 2021. A EDP promoveu cobrança de débitos da antiga moradora, que inclusive faleceu conforme alegação do requerente.

Não tendo duvidas de que até a aquisição do imóvel, o requente não tinha e nem tem responsabilidade sobre os débitos pretéritos que foram produzidos pela antiga moradora do imóvel.

Assim, verifico que não há razões para a reforma da decisão que tão somente protegeu o direito ao fornecimento de serviço básico ao recorrido.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação em pecúnia, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)